Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0711231-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JACKELINE NUNES DE PAULA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal no ID 27703571 pede a suspensão do trâmite do precatório, bem como do adiantamento superpreferencial deferido. Já a parte credora, no ID 29449840 requer o andamento do processo. Em consulta aos autos da ação rescisória proposta pelo Distrito Federal (no 0722999-02.2021.8.07.0000), observo que foi deferido parcialmente o pedido liminar nos seguintes termos: "Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar a suspensão apenas do pagamento do valor relativo aos juros de mora (R$43.761,44), registrado no ofício de requisição de precatório n° 58152 (ID 62678695, dos autos de origem), até julgamento do mérito da presente ação rescisória, devendo ser mantida a ordem de pagamento do valor principal." Consta naqueles autos que o Juízo de origem foi comunicado dessa determinação. Portanto, nos precisos termos da decisão proferida na ação rescisória supracitada, não há impedimento no prosseguimento do precatório em relação ao valor do principal, vez que foi determinada a suspensão exclusivamente em relação ao montante relativo aos juros de mora. Isto posto, INDEFIRO o pedido de suspensão do precatório formulado no ID 27703571. Com relação ao pedido da credora, registro que a prévia oitiva do ente devedor sobre a preferência constitucional deferida não tem a exclusiva finalidade de atualizar os cálculos do valor devido, providência esta que, aliás, tem amparo constitucional e foi chancelada pelo STF no julgamento da ADPF no 219. Além da observância do contraditório, a medida adotada pela COORPRE visa colher informações sobre o registro de eventuais cessões do precatório e acerca de possível apresentação deste em processo administrativo de compensação tributária, situações que, caso configuradas, inviabilizariam o prosseguimento das providências necessários para o pagamento da parcela da superpreferência. Sendo assim, não há que se falar em simples remessa dos autos à Contadoria do Juízo. Dê-se vista dos autos ao ente devedor para apresentar cumprir a decisão de ID 26105001, atentando-se que eventuais cálculos para embasar a preferência deverá observar o teor da decisão liminar proferida nos autos da ação rescisória supracitada. Prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerado o dobro legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac